Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703138-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: HESDDRAS FRANCO GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Shirlei Oliveira de Sousa contra decisão (ID 22884600, p. 2/4) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0713012-46.2020.8.07.0009) ajuizada pela ora agravante contra Hesddras Franco Gomes, determinou à ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, para: “a) incluir a Caixa Econômica Federal, dada a constatação de litisconsórcio passivo necessário, no polo passivo da demanda. Havendo emenda, o processo será declinado à Justiça Federal, considerando a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a demanda; b) esclarecer o interesse de agir, considerando que a pretensão da autora se fundamenta em alegações de irregularidades no processo de consolidação da propriedade pelo agente financeiro, sendo que tal matéria já está sendo discutida em outra demanda na Justiça Federal e não poderá ser novamente discutida nestes autos; c) apresentar, na mesma oportunidade, para apreciação do pedido de justiça gratuita: c1) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; c2) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c3) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; c4) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda”. Em suas razões recursais (ID 22884598), a agravante sustenta, em suma, que “o ponto nodal da questão refere-se à decisão que rejeita os Embargos de Declaração, argumentando que a pretensão da parte embargante, em verdade, é questionar a própria decisão proferida, o que não se demonstra possível na estreita sede dos aclaratórios. Pois bem, resta claro que se equivoca o douto magistrado quando dito recurso, na verdade, ataca a emenda à inicial, se o elemento balizador refere-se ao interesse de agir da parte Autora presente na ora Decisão atacada de ID no 78034227”. Discorre ter ajuizado idêntica ação anteriormente, na qual “emendou a inicial e esclareceu o interesse de agir presente na turbação e no esbulho possessório, porém, o mesmo Juízo ao prolatar sentença julgou a causa sem mérito, argumentando exatamente esta questão, qual seja, a falta de interesse de agir”. Defende que, proposta nova ação, o magistrado de origem determinou a emenda à inicial sem o necessário aprofundamento na análise da questão controvertida. Afirma que a decisão agravada se denota equivocada, porquanto “o pedido exordial não se fundamenta nas irregularidades do processo de consolidação da propriedade do imóvel, ação então proposta na Justiça Federal em face da Caixa Econômica Federal e ainda em curso”, “assunto que está sendo resolvido na jurisdição competente e não é esse o cerne da questão”. Afirma estar presente o interesse de agir, destacando que o objeto da lide “reside na efetividade da Manutenção na Posse”, em razão da tutela antecipada de imissão na posse concedida ao réu em outro processo (n. 0713791-98.2020.8.07.0009), perante o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, “em que se determinou o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de ato coercitivo de desocupação compulsória”. Nesse aspecto, alega que “o interesse de agir reside no justo perigo e receio iminente de que possa ocorrer a perda da posse do bem e sua contínua luta para a manutenção na posse do imóvel objeto da lide, sobretudo em se observando a pluralidade de ações que tramitam concomitantemente, seja na Justiça do DF ou na Justiça Federal, e, nesse compasso, se houver a iminente imissão na posse que ora se anuncia por parte do Réu, o quadro irá se gravar ainda mais, visto que se exauriria de imediato o objeto da lide para as mãos de terceiro e com ela o cerceamento do direito da Agravante em face do gravame denunciado, sobretudo se o Juiz proferir sentença sem aguardar a definição do(s) outro(s) feito(s) de se perseguir o trânsito em julgado na Justiça Federal sob a hipótese de decisão favorável para a deflagração do vício da EVICÇÃO emanada do procedimento temeroso da Caixa Econômica Federal”. Ressalta que não merece prosperar a vergastada decisão que determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal na condição de terceiro interessado no polo passivo da lide para se declarar a incompetência absoluta daquele Juízo. Defende existir clara distinção entre o objeto da lide e o processo em trâmite na Justiça Federal. Pede gratuidade de justiça, ao argumento de que possui cargo de gerência de supermercado, sendo responsável pelo sustento da família, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Requer, então, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação de tutela para “manter a agravante na posse do imóvel objeto da lide e, concomitantemente, impedir de forma urgente e necessária que se efetive o ato de imissão na posse no processo n. 0713791- 98.2020.8.07.0009, em trâmite perante o juízo da 1a Vara Cível de Samambaia”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, confirmando-se a tutela de urgência eventualmente deferida, nos termos da fundamentação supra. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou a emenda à petição inicial, de modo a incluir a Caixa Econômica Federal no polo passivo do feito, esclarecer o interesse de agir e colacionar documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade foi negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo), não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. O ato judicial, portanto, que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. (...) 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Para além desse ponto, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Ademais, o ato judicial atacado não apreciou o pedido de tutela de urgência relativo à manutenção da posse, sem o qual descabe cogitar da possibilidade de interposição recursal, por configurar manifesta supressão de instância. Nesse sentido, “não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição” (Acórdão n.856373, 20150020049844AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 135). Por fim, a falta de apreciação de pedido de gratuidade de Justiça em primeiro grau também impede o Tribunal de manifestar-se a esse respeito, sob pena de supressão de instância. Enquanto não houver pronunciamento judicial emanado do juízo competente em (in)deferimento do pleito da benesse requerida, a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não deve ser conhecido o requerimento formulado pela agravante nas razões recursais. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.